Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. ERRO IN PROCEDENDO. CONVERSÃO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029453-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (EMBARGADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (EMBARGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. ERRO IN PROCEDENDO. CONVERSÃO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou alegações de cerceamento de defesa e nulidade processual, sob o fundamento de que houve regular produção de prova pericial, com oportunidade de contraditório, bem como ausência de prejuízo na conversão da fase de liquidação em cumprimento de sentença, pretendendo a parte embargante o reconhecimento de omissões, erro in procedendo e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa diante de suposta ausência de esclarecimentos periciais; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à nulidade por erro in procedendo na conversão da liquidação em cumprimento de sentença; (
iii
) determinar se os embargos configuram indevida rediscussão da matéria já decidida; e (
iv
) verificar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e afasta a nulidade ao reconhecer que o juízo oportuniza o contraditório, admite impugnação ao laudo e considera suficientes os esclarecimentos prestados pelo perito, que justifica a adoção de metodologia compatível com a NBR 14.653-2 diante da ausência de elementos técnicos.

O acórdão afasta a alegação de nulidade por erro in procedendo ao aplicar o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, reconhecendo que a conversão da liquidação em cumprimento de sentença não causa prejuízo à parte, que é regularmente intimada e exerce plenamente o contraditório.

A decisão prestigia a instrumentalidade das formas e a celeridade processual, ao reconhecer que a finalidade do ato processual é alcançada, tornando descabida a anulação por mero formalismo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação clara e adequada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e considerados suficientes os esclarecimentos periciais para formação do convencimento judicial. 3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, sendo inaplicável quando alcançada a finalidade do ato processual. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 7º, 10, 370, parágrafo único, 477, §§ 2º e 3º, 489, §1º, IV e VI, 502, 507, 509, §4º, 523, 524, 525, 1.022 e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024,
DJe
15.03.2024; TJ-MT,
EDcl
nº 1046187-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO
. SR. DR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do acórdão (
id.
343463895) proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. O referido recurso visava reformar a decisão do juízo de primeiro grau que, em fase de liquidação de sentença, homologou laudo pericial, fixou os valores devidos a título de danos materiais e lucros cessantes, e converteu o feito em cumprimento de sentença.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso ao não
apreciar a tese de cerceamento de defesa

em razão do juízo singular não ter apreciado
o pedido de novos esclarecimentos periciais
,
quanto à tese de
error
in procedendo
, por não ter o acórdão se manifestado sobre a violação aos princípios da demanda e da não surpresa, decorrente da conversão de ofício da fase de liquidação em cumprimento de sentença, sem requerimento expresso dos credores. Por fim, para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; e 7º, 10º, 477, §§ 2º e 3º, 489, §1º, IV e VI, 502, 507, 509, §4º, 523, 524 e 525 do CPC.

Devidamente intimado
s
(
id.
345803368), o
s
embargado
s
apresent
aram
contrarrazões (ID 347086879). Argumenta
m
que os embargos são inadequados e possuem caráter meramente protelatório, buscando a rediscussão do mérito já decidido. Defende
m
que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que teria enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões, inclusive a metodologia pericial e a interpretação do termo final para o pagamento dos lucros cessantes. Sustentam

que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para decidir. Por fim, pugnam pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por considerá-los manifestamente protelatórios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos embargos de declaração.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional
.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REJEITADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. LIMITE DO TÍTULO EXECUTIVO RESPEITADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que, em fase de liquidação de sentença de ação indenizatória, homologou laudo pericial, fixou os valores devidos a título de danos materiais e lucros cessantes e converteu o feito em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento de novo pedido de esclarecimentos ao perito e a conversão de ofício da liquidação em cumprimento de sentença configuram nulidade processual; e (
ii
) analisar se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com base na prorrogação tácita do contrato de locação, ofende a coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há falar em cerceamento de defesa quando, assegurado o contraditório após a apresentação do laudo pericial, o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os esclarecimentos prestados pelo perito e indefere novos questionamentos de natureza protelatória. A conversão de ofício da fase de liquidação em cumprimento de sentença, embora não siga estritamente o rito processual, não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e à instrumentalidade das formas. A interpretação do título executivo judicial deve ser realizada de forma lógico sistemática e teleológica, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, afastando-se entendimento puramente literal que conduza à ineficácia da condenação. Havendo prova da prorrogação tácita do contrato de locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, a expressão "prazo final do contrato" contida no título executivo deve ser compreendida como a data do sinistro que efetivamente pôs fim à relação locatícia, sob pena de se violar a coisa julgada em sua dimensão material. É hígido o laudo pericial que, para apuração de danos materiais em imóvel destruído, utiliza metodologia de mercado (CUB/SINDUSCON) devidamente justificada pela impossibilidade fática de elaboração de orçamento analítico, sobretudo quando a parte impugnante se limita a discordar do método sem apresentar contraprova técnica que demonstre erro ou excesso no valor apurado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido
.

Da
s
Omiss
ões

Pedido Expresso de Esclarecimento Periciais

A Embargante reafirma em seus embargos que não houve pronunciamento no acórdão quanto ao cerceamento de defesa em relação ao pedido expresso de esclarecimento periciais formulado ao juízo singular, pois a questão não estava limitada a discordância da metodologia, mas sim sobre questionamentos técnicos sobre a inadequação da NBR 14.653-2 para quantificar os custos de reconstrução, e orçamento que não foram enfrentados pelo perito.

O inconformismo da parte Embargante é desarrozoado, uma vez que foi devidamente enfrentada a tese de cerceamento de defesa por ele apresentada, sendo destacado pelo relator
a inocorrência de nulidade processual, que o juízo singular oportunizou o contraditório e ampla defesa, tanto que a empresa apresentou impugnação ao laudo
.

O perito prestou os devidos esclarecimentos quanto a ausência de projetos técnicos e memoriais descritivos, fato que inviabilizou a elaboração de orçamento analítico detalhado, o que justificou a adoção de metodologia de custo unitário, a qual é compatível com a NBR 14.659-2.

O

relator
foi claro ao concluir que a novo pedido

de esclarecimentos feito pela Embargante
se tratava de mero inconformismo,

no presente caso foi levado em consideração pelo juízo singular o laudo e as informações complementares as quais foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado
.

Oportuno mencionar
que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele decidir sobre a necessidade e suficiência dos elementos probatórios existentes nos autos
. (art. 370, § Único, CPC)
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de cerceamento de defesa em relação ao segundo pedido de questionamentos
feitos
pela Embargante, uma vez que
a matéria foi apreciada e concluído pelo magistrado que as provas existentes nos autos eram suficientes para homologar o laudo pericial.

Erro In Procedendo

Na mesma linha anterior, não prospera a alegação de omissão quanto
a
violação aos princípios da demanda e da não surpresa, decorrente da conversão de ofício da fase de liquidação em cumprimento de sentença, sem requerimento expresso dos credores
.

O relator foi enfático ao esclarecer que a conversão do cumprimento de sentença pelo juízo singular não gerou
qualquer
prejuízo a empresa Embargante, sendo aplicado ao caso concreto o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(não há nulidade sem prejuízo), privilegia
n
do o princípio da instrumentalidade das formas
. Acrescenta, que a parte embargante foi intimada da decisão, tendo ciência o início da fase executiva, tanto que interpôs o recurso de agravo, e impugnação ao cumprimento de sentença.

Ressalta que a finalidade do ato foi alcançada, não gerou prejuízo a Embargante, e anular o procedimento por formalismo sem a comprovação do efetivo prejuízo fere os princípios da celeridade.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão quanto ao pedido de nulidade da decisão por
erro in procedendo
.

Rediscussão de Matéria

Não há que se falar em omissão no acórdão embargado. Na realidade
o que se observa
que
a
Em
bargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)
(
g.n
)

Neste ponto, rejeito os embargos de declaração.

Prequestionamento

O Embargante
prequestiona
os seguintes
artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; e 7º, 10º, 477, §§ 2º e 3º, 489, §1º, IV e VI, 502, 507, 509, §4º, 523, 524 e 525 do CPC
, com a finalidade de exaurimento das vias recursais e interposição dos recursos extremos (recurso especial e recurso extraordinário).

No caso, houve a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Além disso, a argumentação decisória foi suficiente e adequada à resolução da questão, não havendo ferimento aos dispositivos questionados.

Além do mais
, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
A propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

III. Razões de decidir
.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
.

5.
Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos
declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no
art.
1.022 do Código de Processo Civil
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)
(
g.n
)

Rejeito
os embargos declaratórios, o
postos apenas com objetivo de prequestionamento
.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz De Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026